Tribunal: STF
Processo: ARE 1559906
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE PAGAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. ART. 22, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DESISTÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PAGAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2018. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NO CÁLCULO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. BIS IN IDEM. STJ. PRECEDENTES. 



    1. Insurge-se o recorrente contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a extinção de ação anulatória por desistência manifestada em decorrência de adesão ao programa de pagamento instituído pela Lei Complementar nº 182/2018.



    2. Estando os honorários advocatícios incluídos no cálculo administrativo, como na hipótese, afasta-se a condenação, sob pena de bis in idem. Precedentes desta Corte. 



    3. A questão em análise já foi examinada pelo Col. STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no REsp 1.143.320/RS e confirmada pela recente jurisprudência daquela Corte. 



    4. Manutenção da decisão monocrática desta relatoria que deu provimento do recurso de apelação para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    5. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 29).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 34).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “d” do permissivo constitucional, o recorrente afirma que “a decisão do Tribunal local, ao afastar os honorários advocatícios de sucumbência impostos pelo CPC com base em (equivocada) interpretação no sentido de que a lei local de anistia tributária já englobaria estes mesmos honorários, conferiu à lei local extensão que viola a competência federal para legislar sobre direito processual civil“.



    3.1. Sustenta que o “Supremo Tribunal Federal já reiteradamente impediu que leis locais de anistia ou parcelamento tributários reduzissem os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados públicos nos processos judiciais“ (e-doc. 36).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e à reinterpretação da legislação local. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 38).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que (i) “não foi demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que impede a admissão do recurso excepcional“; (ii) “é manifestamente inadmissível o recurso extraordinário estruturado em suposta violação de norma infraconstitucional“; e (iii) pelo óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 40).



    É o Relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão monocrática que foi mantida pelo Colegiado de origem em julgamento de agravo interno (e-doc. 29):



    “Limita-se o apelo ao reconhecimento da legalidade da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Estado do Rio de Janeiro, ante a extinção do feito por desistência manifestada em decorrência de adesão ao programa de pagamento instituído pela Lei Complementar nº 182/2018. 



    Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou a posição de que “Em caso de renúncia do autor ao direito sobre o qual se funda a ação, ainda que em virtude de sua adesão a programa instituído por lei para fins de parcelamento ou pagamento à vista de créditos tributários, a regra é de que são devidos os honorários sucumbenciais.”



    Contudo, quando a verba ou encargo de igual natureza houver sido incluída no cálculo administrativo, como ocorrido na hipótese em tela, a Corte Superior entendeu pela necessidade de afastamento da condenação, sob pena de bis in idem.



    (...)



    No presente caso, a apelante, cumprindo a lei do REFIS, foi obrigada a desistir da presente ação, bem como a recolher honorários advocatícios de R$4.333,85, referentes a dívida no montante de R$293.257,46, consoante DARJ de fl. 237. 



    Diante disso, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais configura bis in idem e se mostra indevida.“ (e-doc. 18, p. 3/5).



    7. Pela atenta leitura dos autos, verifica-se que a Corte de origem considerou indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na presente ação, com valor da causa estabelecido pela parte autora em R$ 759.721,47 (setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos) (e-doc. 2).



    8. O Colegiado de origem fundamentou sua decisão por compreender que já teria havido o recolhimento da mencionada verba em sede administrativa, no âmbito de programa de pagamento instituído por lei estadual, uma vez que foram recolhidos, a título de honorários advocatícios, “R$4.333,85 na quitação de dívida no montante de R$293.257,46“.



    9. Basta mera atenção aos números acima e simples cálculo aritmético, sem qualquer reanálise de provas ou reinterpretação norma estadual discutida, para se concluir que os valores pagos administrativamente a título de honorários advocatícios são consideravelmente inferiores àqueles que seriam devidos nos presentes autos caso atendidas as normas processuais sobre o tema, normas estas de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição da República.



    10. Dessa forma, está evidenciado que a interpretação dada pela Corte local à norma estadual resultou em verdadeira redução dos honorários sucumbenciais, em ofensa ao sistema de repartição de competências previsto na Constituição da República, e está em sentido contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firme pela inconstitucionalidade, formal e material, da norma estadual instituidora de programa de renegociação, regularização fiscal ou de parcelamento de débitos que implique redução dos honorários sucumbenciais a valor inferior aos parâmetros enunciados no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.



    11. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



     “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual. Art. 1º da lei nº 19.849, de 2019, do Estado do Paraná. Tratamento diferenciado de pagamento de dívidas tributárias relacionadas com o ICM e o ICMS. Limitação a 2% dos honorários sucumbenciais devidos a contribuinte aderente a REFIS. Competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito processual. Art. 22, inc. I, da Constituição da República. Percentuais distintos ao art. 85 do Código de Processo Civil. I. (...) 6. Mérito. No caso dos autos, o objeto versa sobre matéria tipicamente processual, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição da República, quando dispõe sobre condições gerais para a fixação de honorários sucumbenciais. Isso porque se cuida de temática expressamente tratada no âmbito do art. 85 do Código de Processo Civil. Além disso, ao contrário dos julgados que proferiram comando dirigido à Administração Pública em sua função de gestão da dívida ativa, a legislação atacada busca vincular o juiz das ações tributárias e execuções fiscais pertinentes aos créditos de ICMS, em termos distintos ao CPC. Logo, reduz a liberdade decisória do juízo da execução, demonstrando tratar-se de questão afeta ao direito processual. Precedente: ADI nº 7.014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 19/12/2022. 7. Mérito. É inconstitucional norma instituidora de programa de renegociação, regularização fiscal ou de parcelamento de débitos referentes ao ICMS que limite a fixação de honorários sucumbenciais a percentual estabelecido em lei estadual e abaixo dos parâmetros enunciados no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, por invadir a competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito processual, prevista no art. 22, inc. I, da Constituição da República. IV. Dispositivo 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.“



    (ADI nº 6.150/PR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025, p. 23/06/2025).



    “Direito constitucional e administrativo. Referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Programa de recuperação de créditos (refaz-icms) do Estado de Rondônia. Previsão legal de redução dos honorários advocatícios (sucumbenciais e decorrentes de atuação extrajudicial) devidos aos Procuradores do Estado. Cautelar concedida em sua totalidade para suspender a eficácia do art. 6º da lei n. 5.621/2023.(...) 3. A disciplina jurídica de honorários de sucumbência constitui matéria de direito processual sujeita à competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição da República e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin,Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; ADI n. 7615/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024). Os Estados não podem estabelecer regras nesta matéria em desconformidade com o Código de Processo Civil. 4. O direito invocado pela requerente alinha-se à compreensão adotada, por unanimidade, no julgamento da ADI 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/12/2022, no sentido de que o Estado não pode renunciar a parcela da remuneração da carreira dos Procuradores do Estado, relativa aos honorários devidos pela atuação extrajudicial desses profissionais, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade, previsto no art. 37, XV, da Constituição da República.“



    (ADI nº 7.694-MC-Ref/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Red. do Ac. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 07/10/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 11.908, DE 2010, DA BAHIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA EM SITUAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MESMA RAZÃO DE DECIDIR DA ADI Nº 7.014/PR. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão judicial baseada em entendimento estabelecido pelo Plenário ou em súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme: ARE nº 914.045-RG/MG, Tema RG nº 856, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15/10/2015, p. 19/11/2015. 2. Bem posta a aplicação da norma estadual, em semelhança com aquela declarada inconstitucional na ADI nº 7.014/PR, desnecessário o seu exame, bem assim a análise dos fatos e provas dos autos, razão por que não incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 1.465.887-Rcon-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 23/04/2024).



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário a fim de, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 6).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator